Tribunal: TJPA
Processo: 0002067-55.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002067-55.2020.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INEXISTÊNCIA DE FATO. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença, que nos autos da ação de anulação de ato administrativo, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato disciplinar de licenciamento a bem da disciplina, e determina a reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar do Estado;

2.
A penalidade administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há justificativa plausível para a ausência do servidor, como no caso de assistência a familiar convalescente;

3
. A absolvição na esfera criminal por inexistência de fato impede a manutenção de sanção administrativa baseada no mesmo fato, em observância ao princípio da comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/07/2024 a 22/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária e de
recurso de apelação
(Id. 1866550)

interposto pelo
Estado do Pará,
contra sentença (Id. 1860548) proferida pelo juízo de Direito da
Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
, que nos autos da
ação de anulação de ato administrativo
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato disciplinar de licenciamento a bem da disciplina, e determina a sua reintegração definitiva à Polícia Militar do Estado do Pará, confirmando-se a decisão de concessão da tutela provisória de urgência, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

O Estado do Pará interpôs apelação contra essa sentença, argumentando que:
a)
a exclusão foi correta devido à ausência injustificada e prolongada do autor;
b)
a falta residual, mesmo sem dolo, justifica a punição administrativa;
c)
a absolvição na esfera criminal não impede a punição administrativa pela transgressão disciplinar;
d)
a decisão judicial não deve reexaminar o mérito do ato administrativo, apenas sua legalidade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial.

Apresentada as contrarrazões (Id. 18660555).

Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 18660566).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário

O processo chega, a esta instância, classificado como apelação e remessa necessária. Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária. Assim é a inteligência do art. 496, § 1º, do CPC, aplicável na espécie.

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso
. (grifei)

Cito jurisprudência acerca do tema:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
DESCABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO – NÃO CONHECIMENTO
– COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – ALEGAÇÃO DA DEFESA DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não se conhece de remessa necessária para reexame de sentença prolatada na vigência do Novo Código de Processo de Civil, por ser esta desnecessária quando há apelo voluntário da Fazenda Pública.
Se há tese defensiva que demanda a realização de prova para comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), há necessidade de instrução probatória do feito, sob pena de cercear a defesa e ofender-se o efetivo contraditório no processo. Recurso provido.

(TJ-MS - APL: 08031257420178120021 MS 0803125-74.2017.8.12.0021, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018).”

Desse modo, afastada a imposição legal,
deixo de conhecer do reexame necessário.

Mérito

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se na origem de Ação de Anulação de Ato Administrativo com pedido de reintegração a cargo público ajuizada por
RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES
, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

O autor alega que foi incorporado na Polícia Militar em 2013 e, devido a uma ausência prolongada em 2015 para cuidar de seu filho convalescente de uma cirurgia, teve contra si um
termo de deserção
lavrado e
foi licenciado a bem da disciplina
. Ressalta, que no processo criminal pelo crime de deserção, foi absolvido por atipicidade.

A sentença de primeiro grau deferiu parcialmente os pedidos do autor, determinando sua reintegração e condenando o Estado ao pagamento de indenizações, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto:

1) Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor
RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES
deduzidos em face do
ESTADO DO PARÁ
para declarar a nulidade do ato disciplinar de licenciamento a bem da disciplina, impugnado no presente feito, e determinar a sua reintegração definitiva à Polícia Militar do Estado do Pará,
confirmando-se a decisão de concessão da tutela provisória de urgência
, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC);

2) Condeno o requerido ESTADO DO PARÁ ao pagamento de
todas as remunerações que o autor deixou de receber desde a data do seu efetivo afastamento até a data da reintegração

3) Condeno o Estado do Pará a
computar todo tempo de serviço em que o autor ficou afastado em virtude do ato disciplinar declarado nulo para todos os efeitos e a efetivar as promoções por antiguidade a que tinha direito no período;

4) Condeno o Estado do Pará, ainda,
a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença,
conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, não havendo interposição de recurso pelo Estado no prazo legal, proceda-se a remessa ao Tribunal de Justiça para reexame necessário (art. 496 do CPC/15).

Caso haja interposição de recurso, venham os autos conclusos.

INTIMEM-SE as partes e dê ciência ao Ministério Público Militar

Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA.”

Sentença integrativa em embargos de declaração:

“(...)Assim, merece acolhimento os embargos de declaração, nesse ponto, para sanar a omissão
e incluir no dispositivo da sentença que a corporação deve considerar o tempo de serviço que o autor ficou afastado e o os demais requisitos legais aplicáveis para a sua promoção, em virtude da anulação do ato disciplinar que lhe foi imposto e sua reintegração.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de id 99129578), opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES, e os acolho somente para, sanando omissão verificada, incluir no dispositivo da sentença de id 86071184 que o ente público deverá proceder a promoção do autor, considerando o tempo de serviço do afastamento e a observância dos demais requisitos legais aplicáveis à esta matéria, além da antiguidade, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus demais termos.

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público.”

O Estado do Pará em suas razões recursais sustenta que o ato administrativo de licenciamento foi realizado em conformidade com a legislação vigente e que a revisão do mérito pelo Judiciário não é cabível. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à verificação da legalidade, sem exame do mérito do ato administrativo.

Diz que a falta residual, caracterizada por transgressões disciplinares, justifica a punição administrativa mesmo na ausência de dolo. A absolvição na esfera criminal, por ausência de dolo, não impede a aplicação de sanções disciplinares pela administração militar, conforme Súmula nº 18 do STF. Defende que o ato administrativo de licenciamento foi fundamentado na ausência prolongada e não justificada do autor, configurando transgressão disciplinar suficiente para justificar a penalidade aplicada.

É cediço que o Poder Judiciário pode e deve, quando provocado, exercer o controle judicial dos atos administrativos quanto à sua legalidade, inclusive observando os princípios constitucionais como moralidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. Ao judiciário é permitido examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima à luz do devido processo legal material. Essa verificação envolve conhecer os motivos da punição e assegurar que as formalidades procedimentais essenciais foram observadas, sem tolher a discricionariedade da Administração quanto à escolha da pena aplicável.

Do cotejo dos autos verifico o acerto da sentença na medida em que o requerido não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, eis que a penalidade de licenciamento imposta ao autor, não levou em consideração sua condição de aluno e a justificativa plausível para sua ausência (assistência ao filho convalescente).

Ademais, do contexto fático verifico que não houve vontade livre e consciente de transgredir os princípios éticos da corporação militar, o que é essencial para configurar uma transgressão disciplinar,

tanto que, na esfera criminal restou absolvido, por inexistência de fato.

Diante da absolvição no juízo criminal (proc. nº
0000862-22.2015.814.0200
) referente ao mesmo fato investigado no processo administrativo disciplinar, é imperativo considerar que faltaria harmonia e coerência manter o autor punido na esfera administrativa, uma vez que já foi absolvido da prática delitiva.

A Lei Estadual nº 6.833/2006, que dispõe sobre o Código de Ética da Polícia Militar do Pará, estabelece que a absolvição em processos administrativos implica o restabelecimento de todos os direitos perdidos.

“Revisão

Art. 67. Caberá revisão, que será processada em autos apartados, dos processos findos, exauridos os recursos administrativos admitidos, quando o interessado aduza fatos novos capazes de elidir as razões que fundamentaram o ato punitivo, onde tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento.

(...)

Absolvição

§ 5º A absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da sanção imposta.”

Sabe-se que, nos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
, a repercussão da esfera penal sobre a esfera administrativa tem lugar apenas nos casos de absolvição por
inexistência do fato
ou negativa de autoria, sendo a hipótese dos autos, eis que foi absolvido por
inexistência de fato.
Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL.

ABSOLVIÇÃO DO DENUNCIADO NA ESFERA PENAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. FATOS NOVOS. DENÚNCIA DAS ÚNICAS TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO E RETRATAÇÃO.
ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
.
INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DO ATO
. INEXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. MERA INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PLEITEAR INDENIZAÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A absolvição penal e a comunicabilidade do resultado na instância administrativa é tema jurídico que prescinde de dilação probatória. 2.
A absolvição penal baseada na inexistência do fato ou autoria afasta a responsabilidade administrativa, tendo em vista a comunicabilidade das instâncias.
3. In casu: a) O juízo criminal, quando da absolvição do agravado, não negou, expressamente, a existência do fato ou da sua autoria. Ocorre que a superveniência dos fatos novos conduz à conclusão no sentido da inexistência do fato, porquanto houve a condenação de dois dos denunciantes, um por denunciação caluniosa e outro por falso testemunho, além da retratação das demais testemunhas. b) A Comissão Processante não sugeriu a aplicação de pena de demissão ao policial com fundamento no fato de ter permitido que o motorista buscasse a CNH conduzindo seu próprio veículo. Desse modo, não se verifica falta residual. Súmula 18 do STF. c) Não ocorreu exame de conveniência, oportunidade e utilidade do ato primitivo pelo Poder Judiciário, mas, apenas, a apreciação quanto à sua legalidade. 4. A mera indicação da possibilidade de se pleitear indenização nas instâncias ordinárias, sem a existência desse requerimento no recurso ordinário, não configura decisão extra petita. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 31515 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-12-2015)”

Nesses termos a manutenção da sentença é justificada pela observância do controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, pela ausência de dolo e justificativa plausível apresentada pelo autor, pelo respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, sobretudo pela comunicação entre as esferas penal e administrativa, diante da absolvição do autor no âmbito criminal, ante a
inexistência de fato.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença pelos fundamentos deste voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/07/2024